Tribunal: TJBA
Processo: 8050061-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050061-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILLA ISABELA SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
MARIANA MURARI, ESTHER BUZATO MARQUES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros em cédula de crédito bancário, diante da ausência de informação contratual sobre a taxa diária efetivamente aplicada. O embargante alegou omissão quanto à legalidade da capitalização diária, à aplicação da MP nº 1.963-17/2000, ao Tema 246/STJ, à competência do CMN, ao art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004, e à descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à possibilidade jurídica da capitalização diária de juros em cédulas de crédito bancário; (ii) saber se a ausência de indicação da taxa diária viola o dever de informação adequada ao consumidor; e (iii) saber se a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou compelir o órgão julgador a adotar fundamentação diversa.

Não há omissão quanto à legalidade da capitalização diária. O acórdão embargado reconheceu que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida quando expressamente pactuada, mas afastou a cobrança no caso concreto em razão da omissão contratual quanto à taxa diária efetivamente aplicada.

A indicação das taxas mensal e anual não é suficiente quando pactuada capitalização diária. A ausência da taxa diária impede o consumidor de aferir previamente a evolução dos encargos e o custo real da operação, em violação ao dever de informação previsto no CDC.

A competência regulatória do CMN e a previsão do art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004 não afastam o dever das instituições financeiras de prestar informações claras, adequadas e suficientes ao consumidor.

Reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, a descaracterização da mora decorre da tese firmada pelo STJ no Tema 28.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A capitalização diária de juros em cédula de crédito bancário exige informação clara sobre a taxa diária efetivamente aplicada. 3. A indicação apenas das taxas mensal e anual é insuficiente para assegurar ao consumidor o controle prévio dos encargos quando pactuada capitalização diária. 4. A abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927, III, e 1.022; CDC, arts. 6º, III, 46 e 52; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; MP nº 1.963-17/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Tema 246; STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 28; STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 29.10.2020.